Tribunal: TJSP
Processo: 0006293-55.2020.8.26.0496
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Freitas Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal; Bauru/DEECRIM UR3 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 3a RAJ;
Data de julgamento: 2020-12-07
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:
Agravo em Execução - Pedido de retificação de cálculos de penas – Inviável - Falta Disciplinar – Interrupção do lapso temporal para progressão de regime prisional. Admissibilidade. Precedentes do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça. Efeito interruptivo, no entanto, não alcança os benefícios do indulto, comutação da pena e do livramento condicional. Aplicação das Súmulas

Ementa:

Agravo em Execução - Pedido de retificação de cálculos de penas – Inviável - Falta Disciplinar – Interrupção do lapso temporal para progressão de regime prisional. Admissibilidade. Precedentes do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça. Efeito interruptivo, no entanto, não alcança os benefícios do indulto, comutação da pena e do livramento condicional. Aplicação das Súmulas no 535 e 441, ambas, do Superior Tribunal de Justiça - Falta de fundamentação para a decretação de 1/3 dos dias trabalhados e eventualmente remidos. Inadmissibilidade - Improvido o recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001000269
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0006293-55.2020.8.26.0496, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é agravante
EMERSON MARCHI BUENO, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente sem voto), OTAVIO ROCHA E REINALDO
CINTRA.
São Paulo, 7 de dezembro de 2020.
FREITAS FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006293-55.2020.8.26.0496 -Voto no
2
Agravo em Execução no:
0006293-55.2020.8.26.0496
Comarca:
RIBEIRÃO PRETO
Agravante:
EMERSON MARCHI BUENO
Agravado:
MINISTÉRIO PÚBLICO
Voto no:
30149
Agravo em Execução - Pedido de retificação de cálculos de
penas Inviável - Falta Disciplinar Interrupção do lapso
temporal
para
progressão
de
regime
prisional.
Admissibilidade. Precedentes do Supremo Tribunal Federal
e do Superior Tribunal de Justiça. Efeito interruptivo, no
entanto, não alcança os benefícios do indulto, comutação da
pena e do livramento condicional. Aplicação das Súmulas no
535 e 441, ambas, do Superior Tribunal de Justiça - Falta de
fundamentação para a decretação de 1/3 dos dias
trabalhados e eventualmente remidos. Inadmissibilidade -
Improvido o recurso.
Vistos.
Trata-se de agravo em execução interposto
em favor do sentenciado EMERSON MARCHI BUENO contra r.
decisão proferida pelo Juízo da Vara das Execuções Criminais da
Comarca de Ribeirão Preto/SP que indeferiu pedido de retificação de
cálculos de penas e reconheceu que a falta grave por ele cometida em
14/12/2019, interrompe o interstício aquisitivo de progressão de regime
prisional. Insurge-se contra a r. decisão, argumentando que houve erro
material nos referidos cálculos, ressaltando que a falta grave não pode
interromper novo período aquisitivo para progressão de regime
prisional.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006293-55.2020.8.26.0496 -Voto no
3
Sustenta, em síntese, o agravante, que foi
preso em 03/05/2019 e a até a data do cálculo, em 30/06/2020, havia
cumprido 1 ano, 1 mês e 27 dias da pena, faltando serem cumpridos 4
anos, 8 meses e 3 dias.
Inobstante, no momento de efetuar o
cálculo para progressão ao regime semiaberto, constou erroneamente
que teria cumprido tão somente 7 meses e 11 dias, faltando ser cumprida
a pena de 5 anos, 2 meses e 19 dias. Ademais, insiste que o r. decisum
não pode subsistir no ponto em que reconhece que a falta grave
interrompe o lapso temporal para a progressão do regime prisional.
O recurso foi contraminutado e a r. decisão
foi mantida. A Procuradoria Geral de Justiça opina pelo improvimento
do agravo.
É o relatório.
A irresignação não comporta acolhimento.
Ao contrário do que alega a defesa, não se
constata nenhum erro material no cálculo da pena, pois o desconto foi
efetuado do termo inicial do cumprimento da pena, em 03/05/2019, até a
data-base, qual seja, a falta grave praticada, em 14/12/2019, donde,
conclui-se que o tempo de pena cumprido realmente foi de 7 meses e 11
dias de prisão.
Quanto ao mais, reconhecida que a conduta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006293-55.2020.8.26.0496 -Voto no
4
praticada pelo sentenciado, em 14/12/2019, constitui falta disciplinar de
natureza grave, insta consignar que, embora não se ignore a existência
de entendimento contrário, entendo que a prática de faltas graves pelo
sentenciado incide na interrupção do prazo aquisitivo para a progressão
de regime prisional, reiniciando-se, a partir daí, nova contagem.
O Colendo Supremo Tribunal Federal se
manifestou nesse sentido: “HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL.
FALTA GRAVE. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA OBTENÇÃO
DE NOVOS BENEFÍCIOS PREVISTOS NA LEP. A prática de falta
grave acarreta a regressão de regime e a recontagem do prazo para
progressão. Precedentes. Ordem indeferida” (HC 98387/SP, 2a Turma,
Rel. Min. Eros Grau, j. em 28/04/2009, publicado no DJe de
01.07.2009).
E o Egrégio Superior Tribunal de Justiça
também vem decidindo reiteradamente que “a prática de falta grave
interrompe a contagem do lapso temporal para a concessão de
progressão de regime prisional. Hipótese em que o paciente
empreendeu fuga do estabelecimento prisional, enquanto cumpria
pena em regime semi-aberto. A partir da ocorrência de tal fato, o
paciente regride ao regime fechado e reinicia-se a contagem do lapso
temporal para efeito de concessão de progressão de regime prisional”
(REsp 842162/RS, 5a Turma, Rel. Min. Gilson Dipp, DJU 05.02.2007, p.
360).
A anotação da prática da falta grave no
prontuário do sentenciado, portanto, era medida de rigor tendo em conta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006293-55.2020.8.26.0496 -Voto no
5
que essa conduta interrompe o lapso temporal para obtenção de benesses
prisionais, a contar da data da infração disciplinar, como também poderá
influir na aferição do mérito do cativo no que tange à concessão de
futuros benefícios.
Soma-se a isso o fato de que a
progressividade pressupõe a existência de gradações, de fases que se
sucedem, não sendo permitido suprimir qualquer delas. Ela é necessária
para que o condenado possa ser paulatinamente reinserido no corpo
social, de forma a vivenciar sua liberdade gradativamente, o que também
possibilita aferir a assimilação da terapêutica e as modificações no
comportamento do cativo, que deve dar mostras de adaptação para então
ser agraciado com benefício de maior amplitude, sob pena de se inserir
no corpo social pessoa que não está apta a vivenciar a liberdade.
Entender de modo diverso gera um
contrassenso, pois beneficia indevidamente o sentenciado que não
ostenta mérito para progredir ao regime menos gravoso a alcançar
benesse mais ampla.
Por outro lado, no que pertine ao
livramento
condicional,
mudei
meu
entendimento,
eis
que,
inegavelmente, a matéria está pacificada, desde a edição da Súmula no
441, do Colendo Superior Tribunal de Justiça, que estabelece: “A falta
grave não interrompe o prazo para obtenção de livramento
condicional”.
E no que tange ao indulto e à comutação,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006293-55.2020.8.26.0496 -Voto no
6
também, passei a adotar a Súmula 535, do Colendo Superior Tribunal de
Justiça, que diz: “A prática de falta grave não interrompe o prazo para
fim de comutação de pena ou indulto”.
E em que pese tais enunciados realmente
não possuam eficácia vinculante, decisão que contrarie o entendimento
sumulado somente posterga a prestação jurisdicional, violando de forma
reflexa os princípios da duração razoável do processo (artigo 5o, inciso
LXXVIII) e da razoabilidade, e de forma direta o postulado da dignidade
da pessoa humana, um dos fundamentos do estado democrático de
direito (CF, artigo 1o, inciso III).
Enfim, apesar da falta grave interferir de
modo negativo na execução da pena, realmente ela não tem o condão de
interromper o interstício aquisitivo para fins de livramento condicional,
bem como do indulto e comutação.
Daí porque, a decisão guerreada deve ser
integralmente mantida.
Ante o exposto, pelo meu voto, NEGO
PROVIMENTO ao recurso.
Aguinaldo de FREITAS FILHO
Relator